Tribunal: TJDFT
Processo: 0734370-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de penhora da parte exequente e de determinação da suspensão do curso do processo de execução de título extrajudicial, por inexistência de bens a penhorar (CPC, art. 921, III e § 1o). A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão da natureza da presente demanda, com fundamento na Lei no 15.109/2025, que acrescentou o §3o ao artigo 82 do CPC, dispondo que “nas ações de cobrança, por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, cabendo ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa à demanda”. Decisão desta Relatoria de admissibilidade do recurso por ausência de pedido liminar (id 75271313). Ausentes contrarrazões (id 78129619). É o breve relato. DECIDO. Inquestionável que nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo (CPC, art. 82, § 3o, incluído pela Lei n.o 15.109/2025). No caso concreto, nutro a concepção jurídica de que o referido dispositivo legal versa, tão somente, com relação à antecipação de recolhimento das custas iniciais da ação de cobrança, execuções e processo em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, tendo em vista que a norma processual incluída pela Lei n.o 15.109/2025 não faz qualquer menção ao preparo recursal, o qual apresenta natureza jurídica diversa das custas iniciais, cujas isenções estão previstas no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Por isso, a norma inserida pelo §3o do art. 82 do Código de Processo Civil, conforme alteração promovida pela Lei n.o 15.109/2025, não exime o recorrente do pagamento do preparo recursal, mesmo em demandas relativas a honorários advocatícios, uma vez que a dispensa prevista se limita ao adiantamento das custas processuais no momento da propositura da ação ou deflagração da fase de cumprimento de sentença. (TJDFT, Segunda Turma Cível, processo n.o 0733103-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, decisão monocrática de 20.08.2025). Assim, chamo o processo à ordem. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Conclusos, após.